Tribunal: TJBA
Processo: 8167101-39.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8167101-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Recorrente: KELMANN CESAR COSTA NASCIMENTO Advogada: SARA JANAINA MONTEIRO KELMER DE BURGOS Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. MATÉRIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA, PRESERVANDO-SE A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, INVIABILIZANDO O SEU RECONHECIMENTO NESTA FASE DE JUDICIUM ACUSATIONIS. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Kelmann Cesar Costa Nascimento contra Sentença de Pronúncia proferida pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado cometido por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima Dalmo do Nascimento Silva. O recorrente alegou ausência de indícios suficientes de autoria, sustentou legítima defesa e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para homicídio culposo ou o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. O Juízo a quo manteve a decisão impugnada. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) se restou comprovada, de forma cabal, a legítima defesa, a ensejar absolvição sumária; e (iii) se é possível a desclassificação do delito para homicídio culposo ou o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo relatório médico e pelo laudo de exame cadavérico, que atestaram traumatismo craniano decorrente de agressão física e consequente morte da vítima. 4. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos prestados em juízo por testemunhas presenciais e familiares da vítima, sob o crivo do contraditório, que confirmam a presença do recorrente no local do crime e sua motivação relacionada a ciúme e vingança, em virtude de suposto relacionamento extraconjugal da vítima com sua esposa. 5. A alegação de legítima defesa não se sustenta nesta fase processual, pois inexiste prova cabal e inequívoca da injusta agressão ou da necessidade de reação defensiva, devendo eventual reconhecimento ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 6. Não há elementos que autorizem a desclassificação para homicídio culposo, uma vez que o conjunto probatório revela indícios de conduta dolosa, dirigida à produção do resultado morte. 7. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. 8. A decisão de pronúncia, de natureza declaratória e processual, limitou-se à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não cabendo exame aprofundado de mérito nesta fase do judicium accusationis. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e desprovido, para manter a Sentença de Pronúncia em sua integralidade, submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo vedado o exame aprofundado do mérito.” “2. A absolvição sumária por legítima defesa ou a desclassificação do crime dependem de prova cabal e irrefutável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.” “3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, em regra, ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 415. JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJ-PE, Recurso em Sentido Estrito nº 0060789-93.2021.8.17.2001, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 29.11.2023, 4ª Câmara Criminal; TJ-MT, Recurso em Sentido Estrito nº 1005793-85.2021.811.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.07.2021, Primeira Câmara Criminal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8167101-39.2022.8.05.0001, tendo como Recorrente KELMANN CESAR COSTA NASCIMENTO e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.